Tribunal: STF
Processo: MS 40698
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE SERVENTIAS POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. ANULAÇÃO DA RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que julgou improcedente o mandado de segurança.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a suposta violação à ilegalidade, à segurança jurídica e à separação de poderes no ato do Conselho Nacional de Justiça que anulou resolução do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Conselho Nacional de Justiça atuou conforme sua competência constitucional e na linha da jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder ao anular a Resolução 27/2013 do TJPB, diante de sua manifesta inconstitucionalidade ao tratar de matéria reservada à lei em sentido formal inexistente à época e afastar a modulação de efeitos por entender que “não há, nos autos, demonstração de que o retorno ao arranjo anterior viole direitos subjetivos, sobretudo porque os atuais delegatários foram cientificados da controvérsia desde 2021 (id 4470987) e exerceram sua escolha sob essa contingência”.

    4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.